Tribunal: TJMT
Processo: 1028853-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028853-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER - CPF: 653.016.921-00 (AGRAVADO), JORGE FRIEDRICH POSSER - CPF: 771.671.981-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA FRIEDRICH POSSER - CPF: 887.073.771-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ROGERIO LOPES POSSER registrado(a) civilmente como ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 428.758.704-91 (AGRAVANTE), RICARDO FRIEDRICH POSSER - CPF: 802.994.901-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO CAUTELAR DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. EXCEPCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS DE BLOQUEIO E DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, proferida nos autos de inventário, que determinou a suspensão cautelar da agravante da função de inventariante, anulou as primeiras declarações, impôs multa pelo descumprimento de ordens judiciais e ordenou o bloqueio de contas vinculadas ao espólio.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é nula a decisão judicial que suspende cautelarmente a inventariante sem prévia oitiva, à luz do art. 623 do CPC; e
(ii) saber se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para adoção das medidas acautelatórias impostas, como a suspensão da inventariança, bloqueio de contas e exigência de depósitos judiciais das receitas do espólio.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência pátria admite a suspensão cautelar da inventariança sem contraditório prévio, desde que haja urgência e elementos probatórios robustos que indiquem má gestão ou risco ao acervo, configurando hipótese de contraditório diferido, e não suprimido.

4.

A decisão recorrida foi motivada por um conjunto de irregularidades relevantes: omissão de bens nas declarações iniciais, ausência de prestação de contas, movimentações bancárias indevidas em contas do falecido e reiterado descumprimento de ordens judiciais — inclusive de determinação proferida por esta Corte.

5.

O juízo de origem atuou dentro dos limites legais, com base em fatos devidamente documentados, de modo proporcional e necessário à preservação da integridade do processo sucessório e dos interesses dos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão cautelar da inventariança independe de contraditório prévio quando presente risco à higidez do acervo hereditário e indícios robustos de gestão irregular, sendo admissível o contraditório diferido.

2. São válidas as medidas judiciais acautelatórias que visem resguardar o patrimônio do espólio diante de indícios de má-fé ou má gestão da inventariante, ainda que esta sustente regularidade de sua atuação.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028853-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADOS: ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER, JORGE FRIEDRICH POSSER e RICARDO FRIEDRICH POSSER

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do inventário nº 1001148-45.2025.8.11.0010, que, acolhendo impugnação formulada por ALEXANDRE, JORGE e RICARDO FRIEDRICH POSSER, determinou a suspensão cautelar da agravante da função de inventariante, anulou as primeiras declarações apresentadas, impôs multa diária pelo descumprimento de ordens judiciais e ordenou o bloqueio das contas vinculadas ao espólio.

Na mesma decisão, determinou-se: (i) a suspensão cautelar da agravante de toda e qualquer função de gestão patrimonial ou financeira do espólio; (ii) a imposição de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, pelo descumprimento de ordens anteriores; (iii) o bloqueio de contas bancárias do falecido, via sistema SISBAJUD; e (iv) a obrigatoriedade de depósito judicial integral das receitas do espólio, inclusive notificando os arrendatários com advertência de responsabilização solidária.

Inconformada, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva nos termos do art. 623 do CPC, alegando violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e do devido processo legal.

Defende que sua gestão foi regular e transparente, invocando relatório contábil unilateral que indicaria, segundo afirma, investimentos pessoais em favor do espólio, no valor de R$ 394.627,60.

Acrescenta que a Polícia Civil teria descartado a prática de crime de apropriação indébita, bem como que o INDEA/MT teria reconhecido a existência de divergências entre os registros de gado e a realidade física anteriores à sua nomeação como inventariante.

Alega ainda a existência de escritura pública de união estável, de contrato de comodato com prazo até 2040, e de precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, oriundo do julgamento do AI 1016771-82.2025.8.11.0000, que teria mantido sua nomeação como inventariante.

Sustenta que os fundamentos da decisão agravada são frágeis, desproporcionais e contraditórios com decisões pretéritas da instância superior, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente recondução à função de inventariante.

O preparo foi recolhido – Id. 309713853.

Liminar recursal indeferida.

Contrarrazões foram ofertadas pelos agravados, com pedido de desprovimento do recurso – Id. 314710384.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à instância revisora diz respeito à legalidade e à proporcionalidade da decisão que, em sede de inventário judicial, suspendeu a agravante do exercício da inventariança, anulou as primeiras declarações e impôs medidas acautelatórias de amplo espectro — dentre as quais, a imobilização das contas bancárias vinculadas ao espólio e a exigência de depósitos judiciais das rendas decorrentes da atividade agrícola.

Sustenta a agravante que a medida judicial violou o art. 623 do CPC, por ausência de contraditório formal, além de ser desprovida de lastro probatório idôneo, desproporcional e contraditória em relação a precedente anterior desta Corte que teria, em tese, validado sua nomeação.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a primeira objeção recursal diz respeito à
alegada nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio
, à luz do art. 623 do CPC.

Por derradeiro, pode, sim, o magistrado afastar a inventariante, seja a requerimento ou de ofício, consoante o art. 622 do CPC:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento.”

A jurisprudência nacional — inclusive do STJ — tem assentado, de forma reiterada, que a suspensão cautelar da inventariança não exige, em sua gênese, contraditório prévio, desde que se justifique por razões de urgência, risco concreto à higidez do acervo e indícios robustos de má gestão ou comportamento incompatível com a função. O contraditório, nesse contexto, é diferido, não suprimido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PEDIDO DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE- DESÍDIA DEMONSTRADA - DESIGNAÇÃO DE OUTRO HERDEIRO EM SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. -
Ao inventariante é incumbido agir com zelo e transparência, observando os deveres elencados no art. 622, do CPC - Conforme estabelece art. 622 do CPC, o inventariante será removido, de ofício ou a requerimento, quando demonstrada sua desídia ou inércia na condução regular do feito . Nos termos do Código de Processo Civil, Art. 624. (...) Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617 - Demonstrada a desídia e inércia do agravante, que no cargo de inventariante, deixa de promover o regular andamento do inventário, a manutenção da r. decisão agravada que o destituiu do encargo e procedeu a sua substituição, é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10480130185162001 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 27/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO OCORRIDA. DECISÃO MANTIDA .
1. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento quando evidenciadas uma das hipóteses previstas no artigo 622 do CPC. 2. A remoção de inventariante só pode ocorrer, de modo excepcional, quando demonstrado o comportamento descompromissado, faltoso e lesivo em relação ao encargo público assumido, provocando prejuízo, fatos não verificados no caso dos autos . 3. Ausente a excepcionalidade que autoriza a remoção de inventariante, manter a decisão atacada é a medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-GO 5121713-32 .2024.8.09.0051, Relator.: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2024)

Inobstante a tais fatos, no presente caso, os autos demonstram que a decisão ora combatida não se pautou por meras conjecturas ou por fatos isolados, mas sim por um
conjunto convergente de irregularidades graves
, tais como:

·

Omissão deliberada de bens nas primeiras declarações (quatro imóveis urbanos de elevado valor);

·

Ausência de comprovação quanto ao rebanho bovino e ao destino de expressiva quantidade de soja (mais de 11 mil sacas);

·

Negativa de prestação de contas em moldes formais, com omissão de dados bancários e fiscais;

·

Descumprimento reiterado de ordens judiciais anteriores, inclusive de decisão proferida por esta Corte, que determinava o depósito judicial de todas as receitas do espólio;

·

Utilização indevida das contas bancárias do falecido após o óbito, com lançamentos de despesas pessoais (plano de saúde, combustível, cartão de crédito).

O conjunto fático, documental e processual retratado nos autos revela, portanto,

não apenas a existência de fundada suspeita de gestão irregular
,
mas também

de má-fé processual
por parte da agravante, que, na condição de inventariante, deveria adotar postura de transparência, colaboração e lealdade para com o juízo e os demais interessados – Tal fato inclusive foi analisado quando do Agravo de Instrumento n°,
1016771-82.2025.8.11.0000
– De relatoria desta Magistrada, a qual determinou em sede de tutela o deposito de todos os valores em sede de inventario.

Destarte, a medida adotada pelo juízo de origem — ainda que gravosa —
mostra-se juridicamente adequada, necessária e proporcional
, resguardando não apenas os interesses dos herdeiros, mas também a integridade do processo sucessório e a boa-fé objetiva que deve nortear toda a atividade jurisdicional.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025